Tribunal: STF
Processo: Rcl 38716
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – EXTINÇÃO.
    1. Em 10 de março de 2020, proferi despacho com o seguinte teor:
RECLAMAÇÃO – ESCLARECIMENTO – REITERAÇÃO .
    1. Em 3 de março de 2020, assim despachei:
RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – ESCARECIMENTO.
    1. Verifico não haver o autor especificado, na inicial, ato impugnado.
    2. Esclareça o reclamante o pronunciamento atacado, sob pena de indeferimento da inicial.
    3. Publiquem.
    O autor não indicou o ato impugnado por meio desta reclamação.
    2. Diga o reclamante quanto ao pronunciamento atacado e providencie, caso ainda não tenha apresentado, cópia do inteiro teor, sob pena de indeferimento da inicial.
    3. Publiquem. 
    O autor, apesar de intimado, não adotou a providência.
    2. Ante o quadro, extingo o processo, sem resolução do mérito, fazendo-o a partir do disposto nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator